Tribunal: CARF
Processo: 15504.018193/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018193/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ANA LÚCIA DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de IRPF dos anos-calendário 2005 e 2006,
exercícios 2006 e 2007, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no montante de
R$ 3.966.213,7 (R$ 1.815.363,64 de imposto suplementar, R$ 1.361.522,72 de multa de ofício e
R$ 789.327,34 de multa de mora, calculada até 09/2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018193/2010-31
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018193/2010-31

Relata a autoridade fiscal que intimada a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos, a contribuinte apresentou extratos bancários de contas mantidas no Banco do
Brasil, Unibanco e Bradesco e teve atendida solicitações de dilação de prazo para entrega de
documentos remanescentes.
Porém, reintimada reiteradas vezes a identificar os depositantes dos valores
questionados, bem como identificar eventuais créditos decorrentes de transferência entre contas
de mesma titularidade, a contribuinte, mesmo lhe tendo sido concedidas as prorrogações de
prazo solicitadas, não mais trouxe à fiscalização nenhum esclarecimento ou documento sobre a
origem e natureza dos valores depositados em suas contas bancárias e também não apresentou
nenhum comprovante referente à percepção de rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação
exclusiva no período fiscalizado.
Por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF,
a autoridade fiscal obteve informações sobre a contribuinte junto às instituições financeiras em
questão, tendo sido informada que não havia em suas contas correntes co-titulares nem
instrumentos de procuração outorgando poderes a terceiros. Obteve, ainda, cópias de parte dos
cheques por ela emitidos.
Conforme informa o Termo de Verificação Fiscal:
Da analise da documentação apresentada pelos Bancos, verifica-se que a maioria,
quase a totalidade, dos cheques emitidos indicava como beneficiário a própria
emitente, Ana Lúcia de Miranda. Ou seja, a contribuinte movimentou suas contas-
corrente no período fiscalizado sacando em espécie os valores depositados naquelas
contas.
Alguns cheques apresentavam beneficiários diferentes de Ana Lúcia, porém não foi
possível identificar precisamente os destinatários de tais valores, visto que os nomes ali
indicados ou estavam incompletos ou ilegíveis.
Da documentação encaminhada pelas instituições bancárias não foi possível identificar
a origem e natureza dos valores depositados em conta corrente da contribuinte sob ação
fiscal. (Destacamos)
Assim, os valores foram considerados rendimentos omitidos, com fundamento no
art. 42 da Lei no 9.430/96, ensejando a lavratura do Auto de Infração.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, ora recorrente, apresentou impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ/BHE, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
ORIGEM DOS CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é da contribuinte, cabe a ela
demonstrar que a titularidade de fato das contas bancárias é de terceira pessoa e
que os créditos apontados no lançamento referem-se ao exercício de atividade
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018193/2010-31

de factoring, não podendo a prova ser substituída por meras alegações
desacompanhadas de documentos hábeis e idôneos que as sustentem.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não há como acatar pleito que vise à nulidade do lançamento por ilegitimidade
passiva, quando os elementos trazidos aos autos não estabelecem o vínculo
entre as pretendidas operações de factoring com terceira pessoa supostamente
titular de fato das contas bancárias examinadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 22/07/13 (fls. 810), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 21/08/13 (fls. 811 ss.). Posteriormente, aos 27/09/13, protocolizou petição
requerendo a juntada aos autos de novos documentos, aos quais alega somente ter tido acesso
naquela oportunidade (fls. 858 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Trata-se de auto de lançamento de IRPF com base em depósitos bancários sem
comprovação de origem.
A recorrente, ao longo do procedimento fiscal, não comprovou a origem dos
valores creditados em suas contas bancárias no período fiscalizado, o que caracteriza omissão de
receita ou de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, conforme prevê o art. 849 do RIR/99,
na redação que foi conferida a esse dispositivo pelo art. 42 da Lei no 9430/96.
Segundo relata a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fls. 17/18):
Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de cada depósito
a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada
após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
A comprovação, de forma individualizada, da origem dos recursos utilizados nas
operações de crédito de valores em conta de depósito mantida junto a instituições
financeiras é exigência prevista no art. 42 da Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
que assim dispõe:
(...)
Contudo, apesar de reiteradamente intimada a fazê-lo, seja por meio do Termo de Inicio
de Fiscalização ou dos termos de intimação fiscal que lhe foram enviados, e mesmo
tendo essa fiscalização concedido as prorrogações de prazo solicitadas pela interessada,
a Sra. Ana Lúcia não trouxe ao procedimento fiscal informações ou documentos que
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018193/2010-31

comprovassem a origem e natureza dos créditos/depósitos ocorridos em suas contas
bancárias.
E, a despeito dos vários termos de intimação enviados, também não apresentou qualquer
comprovante referente a percepção de rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis
ou de tributação exclusiva nos anos-calendário de 2005 e 2006.
(...)
Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera as razões de defesa apresentadas
em sua impugnação e afirma, em síntese, nulidade do auto de infração por se tratar de parte
ilegítima para figurar no polo passivo da presente autuação uma vez que não é proprietária dos
valores que transitaram em suas contas correntes. Diz que no período autuado, trabalhava para o
sr. João Bosco Assunção Esteves, verdadeiro detentor dos valores questionados. Afirma que sua
movimentação bancária, notadamente no Banco do Brasil e Bradesco, decorre da atividade de
factoring exercida pelo Sr. João Bosco, que no ano de 2005 ficou impossibilitado de movimentar
a própria conta bancária. Assim, a recorrente cedeu duas de suas contas para que ele fizesse as
movimentações de sua atividade de factoring por meio delas e que ela, recorrente, apenas sacava
os valores e os repassava aos clientes do sr. João Bosco.
Argumenta que não há dúvidas quanto ao fato de que tais valores não lhe
pertenciam, uma vez que não apresenta nenhum sinal exterior de riqueza que evidenciasse que
fossem de sua propriedade. Ademais, alega que o sr. João Bosco, à época, exerceu atividade de
factoring irregular, conforme comprova o auto de infração de no 10680.015602/2008-79, lavrado
contra ele, o que se encaixa com a ocasião dos depósitos questionados nestes autos.
Alega, ainda, nulidade do auto de infração porque o art. 42 da Lei no 9430/96 não
seria aplicável ao presente caso, uma vez que, no seu entendimento, a presunção de omissão de
rendimentos deveria ser afastada pois a autoridade fiscal teve acesso a diversos extratos
bancários e cópias de cheques que demonstravam a imensa rotatividade de recursos nas contas
fiscalizadas, o que “levava a crer que, no mínimo, havia o exercício, ainda que de maneira
informal, de alguma atividade mercantil, com o envolvimento de terceiros”.
Desse modo, entende que “todo o conjunto probatório levava o fiscal a concluir
que os depósitos representavam atividade mercantil de factoring, embora informal, o que
demandaria, no mínimo, uma apuração mais aprofundada dos fatos e das provas a fim de se
aferir a base de cálculo que melhor espelhasse a realidade”.
No mérito, afirma que uma vez configurada a atividade informal de factoring,
embora sua participação tenha se limitado a cumprir ordens do sr. João Bosco, o Auto de
Infração não merece prosperar, visto que tributa a totalidade dos valores creditados nas suas
contas correntes, quando, na verdade, deveria fazer incidir a tributação somente sobre a parcela
dos rendimentos efetivamente por ela recebidos por ordem de terceiros, que, na época,
representavam 1% sobre os créditos disponibilizados aos clientes, de modo que a base de cálculo
do tributo devido, nos moldes do lançamento, mostra-se totalmente incompatível com a realidade
dos fatos.
Em petição protocolizada posteriormente à interposição do recurso voluntário, aos
27/09/13, a recorrente anexou aos autos Livros Caixa que retrataria a atividade de factoring do
sr. João Bosco no período autuado.
Pois bem.
Entendo que não tem razão a recorrente em seus argumentos.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018193/2010-31

E isso porque, como bem observou o julgador de primeira instância, “equivoca-se
a contribuinte ao afirmar que pela análise conjunta dos elementos trazidos aos autos restou
demonstrado que figurou como interposta pessoa na movimentação das contas bancárias que
respaldaram o lançamento”.
Conforme relatado, instada reiteradas vezes a comprovar a origem dos valores
depositados em suas contas bancárias mediante documentação hábil e idônea, a recorrente se
limitou a responder à autoridade fiscal que não possuía os respectivos comprovantes, cuja
obtenção era muito difícil em razão do tempo transcorrido e do valor cobrado para tanto pelas
instituições bancárias e que como se tratava de recursos de terceiros que simplesmente
transitaram por suas contas, não tinha nenhum controle sobre eles.
Quando intimada a prestar esclarecimentos e apresentar documentos à autoridade
fiscal durante as diligências fiscalizatórias, em momento nenhum a recorrente sequer
mencionou que suas contas bancárias eram utilizadas por terceira pessoa, o sr. João Bosco, no
exercício informal de atividade de factoring. Essa informação foi deliberadamente omitida da
autoridade fiscal e somente foi mencionada pela recorrente em sua impugnação, atitude que, de
fato, demonstra a intenção de dificultar o trabalho fiscal.
Ressalte-se que posteriormente à interposição de seu recurso voluntário, a
recorrente anexou aos presentes autos, a fls. 924 ss., cópia de Livros Caixa de 2006 e 2007 do sr.
João Bosco Assunção Esteves, que retratariam a atividade de factoring por ele desenvolvida
utilizando-se das contas bancárias da recorrente no Banco do Brasil e Bradesco, de que tratam os
presentes autos. Anexou aos autos, também, decisão de primeira instância proferida nos autos do
processo administrativo fiscal de no 10680.015602/2008-79, que julgou procedente Auto de
Infração lavrado à época contra o sr. João Bosco pelo exercício irregular da atividade de
factoring, o que alega que se encaixaria com a ocasião dos depósitos questionados nestes autos.
No entanto, entendo que os documentos anexados aos autos pela recorrente não
têm o condão de demonstrar o quanto pretendido.
Com efeito, a recorrente afirma que a movimentação de valores em suas contas
correntes decorre do fato de tê-las “emprestado” ao sr. João Bosco para que as utilizasse no
exercício irregular de atividade de factoring e que isso pode ser comprovado pelo fato de ele ter
sido autuado em razão do exercício dessa atividade (AI no 10680.015602/2008-79) e pelos
Livros Caixa do período, anexados.
Ocorre que os livros em questão, ao contrário do entendimento da recorrente, não
se prestam a comprovar que suas contas foram utilizadas por terceiro para o exercício de
atividade de factoring por não estabelecerem nenhum vínculo entre os valores de débitos e
créditos neles discriminados. Ademais, não foram apresentados outros documentos, como
contratos, por exemplo, que comprovem as operações de "compra de crédito" que a recorrente
alega terem sido feitas pelo sr. João Bosco e a correlação entre os depósitos e os saques de modo
que se possa aferir a sua margem de lucro, que ela afirma ser de 1%.
Anote-se que a recorrente também procura se valer da autuação do sr. João Bosco
nos autos do Processo Administrativo Fiscal de no 10680.015602/2008-79 para justificar o
empréstimo a ele de suas contas bancárias e, assim, a origem dos valores considerados omitidos.
Diz que a autuação comprova que ele exercia irregularmente a atividade de factoring no período,
o que coincide com o uso por ele de suas contas bancárias.
No entanto, a decisão de primeira instância ali proferida, anexada aos presentes
autos pela recorrente, já foi objeto de apreciação e reforma por este Conselho Administrativo de
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018193/2010-31

Recursos Fiscal, conforme se verifica do Acórdão de no 2201-002.317, da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, do qual consta expressamente que a alegada atividade
de factoring, da qual o então autuado, sr. João Bosco, também pretendia se valer para justificar
os valores ali questionados, não restou comprovada.
Some-se a isso o fato de que a recorrente, ao tentar justificar os valores
depositados em suas contas bancárias por meio do empréstimo de sua conta bancária para o
exercício, por terceiro, da dita atividade de factoring, descreve a atividade em questão da
seguinte forma:
O funcionamento, então, se dava da seguinte forma: todos os dias o patrão da
Recorrente transferia um montante para a sua conta (valores que variavam de acordo
com os cheques pagos do dia).
Esse valor era sacado por meio da emissão de um cheque, muitas vezes nominal a
ela, e, a partir daí, ela repassava os montantes para os clientes apontados pelo seu
chefe. (RV – fls. 818 - Destacamos)
Na sequência, afirma que embora sua participação nessa atividade tenha se
limitado a cumprir ordens do sr. João Bosco, o auto de infração não merece prosperar porque
tributa a totalidade dos valores creditados nas suas contas correntes, quando, na verdade,
deveria fazer incidir a tributação somente sobre a parcela dos rendimentos efetivamente
por ela recebidos por ordem de terceiros, que, na época, representavam 1% sobre os
créditos disponibilizados aos clientes.
Em suma, nota-se, em verdade, que a recorrente não emprestou, simplesmente,
a sua conta corrente para o exercício por seu ex-patrão da atividade de factoring, mas dela
participou ativamente, emitindo os cheques pessoalmente, nominais a ela própria, descontando-
os e repassando os respectivos valores aos “clientes apontados pelo seu chefe”, participação essa
por meio da qual, segundo afirmado pela própria recorrente, ela obteve vantagem econômica,
que afirma ser da ordem de 1% sobre os créditos disponibilizados aos clientes.
É dizer, não houve utilização de sua conta corrente por terceiro, mas sim pela
própria recorrente, que de tudo o quanto por ela mesma relatado, extrai-se que atuava como
“parceira” no referido “empreendimento”, recebendo, por isso, um percentual sobre os valores
movimentados.
Desse modo, entendo que as alegações da recorrente não se sustentam.
Assim, na ausência de comprovação, de sua parte, da efetiva origem dos recursos
depositados em suas contas bancários, a lei presume a omissão de rendimentos.
De fato, o art. 42 da Lei 9.430/1996, já acima mencionado, criou um ônus em face
do contribuinte, que consiste em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira e a consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que tais recursos
não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos.
Dispõe o mencionado dispositivo legal:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018193/2010-31

§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Trata-se de uma presunção legal, relativa, de modo que pode ser afastada por
prova em contrário, cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, à recorrente.
A respeito da presunção, esclarece a doutrina que:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.
(...)
"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a ocorrência de
outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 1
E na lição de ninguém menos do que Pontes de Miranda,
"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas

1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018193/2010-31

seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.2 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem
deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise
da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida pelo mencionado art. 42 da Lei no 9430/96 no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer
que de acordo com a regra legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam
disponibilidade de rendimentos, mas sim os depósitos cujas origens não foram comprovadas
em processo regular de fiscalização.
Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, de transferências entre contas de mesma titularidade, ou
que apenas transitaram por sua conta corrente por serem de propriedade de terceiro, por
exemplo, tal como alega a recorrente, etc. Mas se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a
norma de presunção e esses recursos serão considerados rendimentos omitidos.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
imposto cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
Desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, e não da autoridade fiscal demonstrar que houve omissão de

2 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018193/2010-31

rendimentos, razão pela qual não tendo a recorrente dele se desincumbido, comprovando nos
autos a origem dos depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente em
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital